Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO NO PÓLO PASSIVO. PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA SOBREPÕE A COMPETÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRECEDENTE. STJ. TJDFT. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno interposto contra decisão que, de forma monocrática, negou provimento ao agravo de instrumento por entender que a atribuição de competência a qualquer das Varas do Distrito Federal não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás, em razão deste ente ser réu nos autos do processo, sob pena de violação ao princípio do pacto federativo. 1.1. Nesta via recursal, o recorrente assevera que a decisão monocrática ora agravada deixou de considerar que a regra de competência prevista no art. 30 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás é relativa, e não absoluta. Ou seja, o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, conforme decisões proferidas pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Narra que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se comprove a abusividade da cláusula, o que não foi demonstrado na decisão agravada.

2. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 2.1. É o que se observa no artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei de Organização Judiciária Estadual n. 9.129/81. 2.2. Cumpre ressaltar que a mencionada lei é especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil. Além disso, a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o Pacto Federativo previsto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no artigo 16 da Lei Complementar no 35/79. 2.3. A dicção do artigo 63 do Código de Processo Civil é no sentido de que as partes somente é dada a possibilidade de interferência no âmbito da competência relativa, não se afigurando, portanto, lícita interferências quando se trata de incompetência absoluta. 2.4. Tal entendimento está consolidado na Súmula 556 do STJ, segundo a qual “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 2.5. Com a mesma orientação tem-se a Súmula 42 do STJ, a qual estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

3. Questões relativas à competência devem ser sempre interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, sob pena de violação ao Pacto Federativo. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79.” (07052122320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 27/6/2022).

4. Multa fixada em 5% do valor atualizado da causa originária, nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, diante da manifesta improcedência do recurso.

5. Agravo interno improvido.